Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA POR HERDEIROS. ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA QUE INTEGRA O ESPÓLIO. PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE ATIVA, INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas movida por herdeiros, condenando o agravante a prestar contas da administração de sociedade empresária que integra espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar procedência da primeira fase da ação de exigir contas frente à alegação de ilegitimidade ativa dos herdeiros, de falta de interesse de agir e de inadequação da via processual; (ii) analisar a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação a ex-administrador da sociedade; (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação exigir de contas cabe àquele que afirmar ser titular do direito de requerer contas daquele que está administrando ou gerindo seus bens e interesses, sendo certo que a subsistência desse direito não se refere à condição da ação, mas ao mérito da decisão que resolve a primeira fase do procedimento, na forma do art. 550, caput e §§ 1o e 5o, do CPC, de modo que as preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e de inadequação da via processual dizem respeito ao mérito desta primeira fase do processo.
4. Inexiste litisconsórcio passivo necessário na ação de exigir de contas quanto ao ex-administrador que deixou a gestão da empresa antes do ajuizamento da ação e já não tem condições de prestar as contas exigidas pelos autores, notadamente quando a ação é movida exclusivamente contra o atual administrador, apontado como responsável pelas irregularidades impugnadas na petição inicial, e como único administrador de fato da sociedade.
5. Considerando que a herança se transmite aos herdeiros no ato da abertura da sucessão, possuem os mesmos o direito de exigir a prestação de contas sobre a administração de empresa que integra o espólio, mesmo enquanto pendente a partilha das cotas sociais, com objetivo de possibilitar a defesa dos seus direitos hereditários e mensuração dos lucros correspondentes, que deveriam estar sendo vertidos para integralização do espólio, para futura partilha no processo de inventário.
6. Por ostentarem a condição de herdeiros, e não de sócios, os agravados não receberam a prestação de contas ou procederam à correspondente aprovação no âmbito societário, o que contou com a participação exclusiva da inventariante, progenitora do agravante, com quem os recorridos mantêm relação litigiosa, de modo que a mera alegação de aprovação de contas na forma estabelecida no estatuto social, ou de pendência de prazo para tanto, não isenta o recorrente do dever de prestar contas aos herdeiros.
7. A adequação da via processual é evidente, dada a finalidade própria da ação de exigir contas, nos moldes do art. 550 e seguintes do CPC, e diante da impossibilidade de elucidação das indagações apresentadas pelos agravados incidentalmente no inventário, mas que não são passíveis de serem decididas naquele processo, por envolverem questões da alta complexidade.
8. Inviável o acolhimento do pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé, pois não há alteração da verdade dos fatos nem imputações comprovadamente falsas, sendo a controvérsia estabelecida sobre a gestão da empresa matéria que deve ser resolvida na segunda fase do processo, mediante contraditório específico e ampla dilação probatória ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
10. Tese de julgamento: (i) Os herdeiros têm legitimidade para exigir contas da administração de empresa que integra o espólio, mesmo antes da partilha das cotas sociais. (ii) inexiste litisconsórcio passivo necessário com relação ao ex-administrador que se retirou da gestão da sociedade antes do ajuizamento da ação de exigir contas, e que não é apontado como responsável pele gestão de fato impugnada na petição inicial. (iii) A alegação de má-fé processual exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não verificada na hipótese dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 80, 85, §11, 114, 115, 139, IV, 485, IV e VI, 550, 551. CC, arts. 1.020, 1.027, 1.078, §3o, 275, 285, 422.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1344154, 0702308-03.2017.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 26/05/2021.
TJDFT, Acórdão 1769524, 0727724-63.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 05/10/2023.
TJDFT, Acórdão 343699, 20020110525996APC, Rel. Humberto Ulhôa, j. 18/02/2009.
TJDFT, Acórdão 1752662, 0716153-95.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, j. 30/08/2023.
TJSP, AI 2017450-53.2022.8.26.0000, Rel. Cesar Ciampolini, j. 13/09/2022.
TJRS, AI 51366676320218217000, Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 16/12/2021.
STJ, REsp 1.300.250/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/04/2012.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.500.500/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2023.